Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726107-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCO PAIVA FERRAGENS RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MODIFICADA. 1. Em análise de rejulgamento de agravo de instrumento, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira do devedor demonstrada na ação de execução permite concluir ser razoável e adequada a penhora de seus rendimentos mensais, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373 e 833, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a absoluta impenhorabilidade do salário sobre o qual recaiu a constrição, especialmente porque essencial para sua subsistência. Defende, também, que cumpria à parte ora recorrida comprovar que a penhora não afeta as garantias de direitos e necessidades mínimas. Colaciona julgado deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS GOMES DOS ANJOS, OAB/DF 56.159 (ID. 40465475 - Pág. 8). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID. 41455760 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, e 833, ambos do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso concreto, a penhora de percentual de remuneração do devedor se mostra admissível, uma vez que, de acordo com o contracheque apresentado pelo credor agravante (ID 95332104 do processo de origem), aquele aufere mensalmente remuneração bruta de R$ 23.186,79, e líquida de R$ 10.697,07 (...)Entretanto, a penhora não deve incidir no percentual de 30% (trinta por cento) requerido pela parte exequente, ora agravante, já que reduziria o salário líquido recebido atualmente pelo executado incluindo os descontos compulsórios e empréstimos consignados a verba inferior a 5 salários mínimos, o que prejudicaria o sustento do devedor e sua família. Diante de tal premissa, cabível a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o salário líquido recebido pelo devedor com abatimento apenas dos descontos compulsórios” (ID. 39531483). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que é possível a penhora de salário, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar, encontra-se em harmonia com a jurisprudencial que promana da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RELATOR. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2. "Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015" (ARESP 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13/05/2019). 3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Nos termos dos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, proteção unicamente afastada em se tratando de satisfação de dívida de natureza alimentar. 4. A verificação da excepcional possibilidade de afastamento da impenhorabilidade de remuneração, à luz do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG “quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, além de não debatida no aresto hostilizado, demandaria incursão no substrato fático da demanda no caso dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.154.169/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado LUCAS GOMES DOS ANJOS, OAB/DF 56.159, cujo instrumento procuratório é visto no ID 40575425. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado que subscreve as contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029